Tribunal: TJMT
Processo: 8010041-37.2014.8.11.0091
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010041-37.2014.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIANA CARVALHO STELLA - CPF: 692.892.201-04 (RECORRENTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 8010041-37.2014.8.11.0091

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE NOVA MONTE VERDE

EMBARGANTE: JULIANA CARVALHO STELLA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/06/2021

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – ACOLHIMENTO.
Observada a violação da coisa julgada em sede de recurso, perfeitamente possível a corrigenda através dos embargos de declaração, com o restabelecimento da sentença objurgada primitivamente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes aviados por JULIANA CARALHO STELLA em desfavor do acórdão que determinou a redução da multa de astreintes anteriormente fixada a seu favor alegando em sede de embargos de declaração que a anterior sessão de julgamento não teria ocorrido a devida intimação da advogada constituída,

o que teria causado prejuízos ao embargante pelo fato de não ter sido possível a sustentação oral, tomando conhecimento do julgamento, certo tempo após, com a troca de advogado nos autos, aduzindo ainda que, a redução realizada no voto da multa de astreintes feriu a coisa julgada, de onde, diante disso mereceria o devido reparo nos autos, retornando à validade a sentença que foi alvo de recurso inominado por parte do embargado SANTADER S/A.

Em sede de manifestação aos embargos de declaração o embargado SANTADER S/A pugnou pela

manutenção do acórdão em todas as suas frentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A possibilidade de embargos de declaração, com efeitos infringentes se faz possível, desde que, oportunizada à parte embargada a devida manifestação nos autos, antes da análise da matéria trazida aos autos, por meio de embargos de declaração, alegando omissão, contrariedade e obscuridade.

Em relação ao prazo de interposição dos embargos de declaração, o recebo, pelo motivo de que anteriormente inexisti a devida habilitação da advogada que representava a parte autora / embargante nos autos, razão pela qual, o acórdão proferido anteriormente não teria transitado em julgado em relação a esta parte, diante de que, diante disso, perfeitamente possível o processamento do presente embargo de declaração, mesmo que, decorrido longo período de tempo entre o acórdão e os embargos aviados.

Sanadas as irregularidades passo à análise do mérito dos embargos de declaração.

Não se trata aqui de anular ou não a sessão anteriormente ocorrida, pelo fato de que, isto em nada altera a finalização da conclusão do mérito dos embargos de declaração, que é a matéria mais importante ao presente feito, de onde, diante disso, sendo matéria periférica e maiores reflexos passo ao mérito da principal alegação dos embargos de declaração, qual seja: teria ocorrido a violação do trânsito em julgado da sentença, no momento da redução dos valores de astreintes na análise do recurso por este relator.

Pois bem.

Assim constou a sentença proferida nos autos no evento 5774751:

“Vistos etc.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei no 9.099/95.

DECIDO.

Sem preliminares e não havendo outras questões pendentes, passo a análise da causa.

Como o deslinde da ação não depende de dilação probatória, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo antecipadamente a lide.

Primeiramente determino que as intimações em nome da Requerida sejam feitas ao Patrono: Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa, inscrito na OAB/MT sob o no 13.245A.

Da análise dos autos, bem como dos documentos que instruem, verifico que o direito milita em favor da parte requerente, pelas razões que passo a expor.

I ? Do Dano Moral.

O Código Civil, em seu artigo 927, ?caput?, e paragrafo único, dispõe que:

?Aquele que por ato ilícito (arte. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem?.

No caso vertente, a autora pleiteia a condenação da instituição financeira no pagamento de dano moral, pois, segunda ela, mesmo após ter quitado os débitos de R$ 2.071,40 (dois mil setenta e um reais e quarenta centavos) e R$ 3.332,57 (três mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), respectivamente, referentes à dívida do cartão de crédito/crédito pessoal e cheque especial da conta corrente, conforme propostas de acordo oferecidas pela reclamada e por ela aceitas, o seu nome continuou inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes.

O banco reclamado em sua peça contestatória, em síntese, alegou que a demandante não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, eis que não comprovou, de forma satisfatória, a verossimilhança de suas alegações.

Em que pese os argumentos da parte ré, de que a reclamante não teria quitado na integralidade os débitos, tais alegações vieram desprovidas de provas capazes de refutar os fatos narrados pela autora.

Pelo que se depreende dos autos, a negativação do nome da autora na data de 10/10/2012, se deu em decorrência do débito no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

No entanto, a manutenção do nome do rol de maus pagadores, deixa de ser legítima, quando o devedor efetua o pagamento integral da dívida, impondo ao credor a obrigação de proceder à baixa da restrição, como é o caso dos autos, uma vez que os comprovantes de pagamento trazidos pela autora demonstram claramente que houve o adimplemento total da dívida.

A inversão do ônus da prova, consoante disposto no art. 6o, VIII, do CDC, não tem o efeito de eximir a parte autora, em todas as situações, de provar o fato constitutivo do seu direito, mas apenas quando verossímil a alegação ou dificultosa a prova. Como no caso
sub examine,
a autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC), inviável o deferimento o pedido de inversão.

O Artigo 944 do Código Civil estabelece que
?a indenização mede-se pela extensão do dano?
.

A figura do dano moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados pela conduta do reclamado. Observo que a compensação por dano moral tem como objetivo impor uma penalidade ao ofensor, para que tenha mais cuidado e disciplina, a fim de evitar que conduta danosa como essa, se repita.

Nesse sentido, colaciono o seguinte acórdão:

?CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO IRREGULAR DO NOME DO AUTOR NO SPC, APÓS O PAGAMENTO. INSCRIÇÃO INICIAL LEGAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. ARBITRAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONCURSO DA VÍTIMA PARA O EVENTO DANOSO, CONSISTENTE NO ATRASO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONDOMINIAL. VALOR MODERADO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (STJ, SÚMULA 54). RECURSO PROVIDO EM PARTE. Configura dano moral a manutenção irregular do nome do devedor no SPC depois de paga a dívida, independentemente da comprovação do prejuízo material experimentado pelo lesado ou da prova objetiva do abalo a sua honra e a sua reputação, porquanto presumem-se as consequências danosas resultantes do fato. Se a vítima concorre para o evento danoso, a indenização por danos morais deve ser moderada. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (STJ, Súmula 54). (TJ-SC - AC: 677943 SC 2010.067794-3, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 15/12/2010, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Itapema)?.

Considerando que, a autora concorreu para a ocorrência do evento danoso, dando causa à inscrição no cadastro de inadimplentes, mostra-se plausível a fixação de compensação por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que tal importância deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir da data da prolação desta sentença.

II ? Do Descumprimento da Liminar.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que cabe ao credor o ônus de retirar a restrição do nome do devedor do cadastro de inadimplentes, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias úteis, subsequentes à quitação do débito.

Compulsando os autos, denoto que a decisão liminar (movimento 9) impôs ao banco reclamado a obrigação de retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Não obstante aos extratos trazidos pela instituição financeira demandada, estes não comprovam, a contento, o cumprimento da obrigação inicial que lhe foi imposta.

Segundo a autora, o valor total pelo descumprimento da decisão judicial corresponde à R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Como se sabe, a legislação processual vigente concedeu ao Juiz a prerrogativa de fixar multa diária para compelir a parte requerida ao cumprimento da decisão judicial (art. 461, § 4o, do CPC).

O artigo 461, § 6o, do CPC preceitua que, nos casos em que a multa diária se torne insuficiente ou excessiva o juiz, de ofício, poderá modificar o seu valor, a qualquer tempo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

A exemplo do seguinte acórdão, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que:

?PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ASTREINTES - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE.
A multa imposta pelo Juízo, com vencimento diário, para prevenir o descumprimento de determinação judicial (astreintes), deve ser reduzida, se verificada discrepância injustificável entre o patamar estabelecido e o montante da obrigação principal. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag: 896430 RS 2007/0091034-2, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 23/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2008)?. (grifo nosso).

Em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, para que não haja enriquecimento sem causa, reduzido o valor total da multa diária para a quantia total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da liminar.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
o BANCO SANTANDER BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pela taxa SELIC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Torno definitiva a liminar concedida anteriormente.

Em razão do descumprimento da liminar fixo o valor da multa diária a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, por incomportáveis em primeiro grau de jurisdição.

Aguarde-se o prazo para a interposição de eventual recurso; transcorrido este em branco, arquivem-se; havendo a interposição, processe-se.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 475, J, ?caput?, do Código de Processo Civil, c/c Enunciado no. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em juízo, nos termos do Enunciado no. 106 do FONAJE.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência, expedindo-se o necessário.”(destaquei)

Essa sentença tem a certidão do trânsito em julgado no evento 5774752
.

Posteriormente, em sede de decisão dos embargos de devedor / impugnação da execução, a magistrada assim consignou no ID 5774767:

“
Ocorre que o executado tenta postergar o cumprimento da sentença judicial transitada em julgado. Ao alegar que o valor fixado foi de R$500,00 (quinhentos reais), esquece que houve a alteração quando da prolação da sentença, que estabeleceu o valor ora executado.

Da mesma forma, a alegação de que o valor da multa supera o valor do pedido inicial, verifica-se que a razão da fixação da astreinte é justamente a recalcitrância no cumprimento de ordem judicial, sendo autônoma da obrigação principal.

A redução somente é possível nos casos de arbitramento de valores manifestamente excessivos ou irrisórios, o que não ocorre na espécie, já que a negativação indevida perdurou de outubro de 2012 a julho de 2014.

Desta forma, conheço da impugnação ao cumprimento de sentença e JULGO IMPROCEDENTE, e DEFIRO a expedição de ALVARÁ JUDICIAL para liberação do valor depositado em juízo em favor da parte autora, conforme dados informados no andamento 94.1.

Após, arquivam-se os autos.”

A sentença deixa claro que, quando da prolação da sentença, na fase do processo de conhecimento, ali naquele momento, a mesma teria substituído as multas anteriores, pelo valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), concluindo neste momento, que, sendo o valor fixo e ocorrendo o trânsito em julgado, não poderia este relator realmente ter reduzido o valor das astreintes, mesmo que não concordasse com os valores, de onde, infelizmente, no momento da análise anterior, este pequeno detalhe passou sem ser percebido por este relator.

Uma coisa difere da outra no caso de multas flutuantes, com valores variáveis, sendo que, nestes casos, quando verificado o valor da multa em montante excessivamente elevado, esta pode ser alterada a qualquer tempo, tanto para cima quanto para baixo, a dar cabo da determinação judicial descumprida, porém, no caso de multas fixas, com valor determinado e com o trânsito em julgado certificado, não poderia ter ocorrida a alteração em sede de recurso, já da fase executiva, fase esta que apenas executa o que está transitado em julgado da sentença da fase de conhecimento.

Infelizmente tal não foi percebido por este relator, não sendo feita a análise de que o recurso advinha de uma impugnação / embargo a execução de valores que eram fruto de uma sentença já transitada em julgado, e, diante disso houve a redução indevida por este relator, o que ser corrige neste momento.

Desta feita, a única saída legal, ao presente caso é o acolhimento dos embargos de declaração, emprestando-lhe os efeitos infringentes, no sentido de
RESTABELECER A MULTA APLICADA, mantendo-se incólume a sentença proferida em sede de embargos do devedor / impugnação da execução.

ISTO POSTO
, conheço dos presentes embargos de declaração, e, emprestando-lhes o almejado efeito infringente, restabeleço a sentença objurgada dos embargos do devedor / impugnação à execução, mantendo-se a mesma inalterada, em especial da multa de astreintes que lá fora devidamente confirmada.

Por óbvio, e, como corolário da presente decisão, como já houve o levantamento de valores pela parte autora / exequente / embargante no evento 5774768, esta não terá mais que efetuar nenhuma devolução de valores, que seria a consequência lógica da anterior decisão revista neste momento.

Em relação às custas processuais e honorários advocatícios, com o acolhimento dos embargos de declaração, por óbvio, como o recurso inominado aviado foi da parte BANCO SANTADER S/A, neste momento, passa a ocorrer a inversão da sucumbência contra o mesmo, de onde, condeno o BANCO SANTANDER S/A

ao pagamento das custas processuais (já pagas) e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15 % sobre o valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que era o objeto de sua pretensão recursal na exclusão total da mesma e / ou redução.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021